Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. TRIBUTOS. LOCADOR. TRANSFERÊNCIA. LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO. FAZER. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. VALOR. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o locatário pode ser condenado na obrigação de adimplir (obrigação de fazer) valores devidos à título de tributo quando obrigou-se ao pagamento em contrato de locação de bem imóvel; (ii) saber qual é o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.245/1991 estabelece que é do locador a obrigação de pagar impostos e taxas que incidam sobre o imóvel locado, salvo disposição expressa em contrário.
4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O locatário pode ser condenado na obrigação de adimplir débitos tributários referentes ao exercício financeiro correspondente ao período de locação quando obrigou-se nesse sentido por meio de contrato. 2. O valor da condenação deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença é condenatória”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 22, VIII; CPC, CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0719827-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 29.11.2023.